Tribunal: TJBA
Processo: 8185061-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185061-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: EDSON ROBERTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, JULIA VENAS OLIVEIRA, RAFAEL FERNANDES MATIAS, EDWARD CRUZ OLIVEIRA, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA

Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à excludente de responsabilidade e inexistência de dano. Vícios inexistentes. Acórdão que enfrentou todas as questões suscitadas. Fraude bancária reconhecida parcialmente pela própria instituição financeira. Responsabilidade objetiva. Súmula 479 do stj. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
º 8185061-08.2022.8.05.0001

.EDCiv

em que figuram como embargante,
BANCO DO BRASIL S/A
;
e embargado,
EDSON ROBERTO DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da
Quinta Câmara Cível
, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA